Tribunal: TJBA
Processo: 8009038-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CIVEL n. 8009038-11.2025.8.05.0000.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): EMBARGADA: NEURA APARECIDA DE NOVAIS SANTOS Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Decisão agravada reformada, com homologação dos cálculos da agravante. 3. Embargos de declaração opostos pelo embargante. 4. Apresentação de contrarrazões pela parte embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 6. A análise dos autos demonstra que o embargante não apontou vício relevante na decisão atacada. 7. Os embargos têm nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida. 8. A contradição que autoriza embargos refere-se a incoerência interna do julgado, o que não se verifica. 9. Igualmente, não há omissão sobre pontos relevantes nem obscuridade na fundamentação. 10. O erro material, que diz respeito a equívocos evidentes e não decisórios, também não está presente. 11. Constatada tentativa de rediscussão do mérito sob a via processual inadequada, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, devendo demonstrar vício específico na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009038-11.2025.8.05.0000, em que figuram como embargada NEURA APARECIDA DE NOVAIS SANTOS e como embargante MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .